Tribunal: TJDFT
Processo: 0727499-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA PRÓXIMA. INEXISTÊNCIA. CUSTEIO. FORA DA REDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar para menor portador de Transtorno do Espectro Autista em clínica não credenciada próxima ao domicílio.
II - Questão em discussão:
2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se a operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada quando inexistente estabelecimento credenciado apto na localidade próxima à residência do beneficiário com TEA.
III - Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o plano de saúde é obrigado a reembolsar despesas com tratamento fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, como inexistência ou insuficiência de estabelecimento credenciado no local e urgência do procedimento (STJ, 2a Seção, EAREsp 1.459.849/ES).
4. A proximidade geográfica entre a clínica e o domicílio constitui fator determinante para o sucesso do tratamento de pessoas com TEA, considerando as especificidades do transtorno e os impactos no desenvolvimento emocional, cognitivo, linguístico, comunicativo e social.
5. Aplica-se a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que assegura o direito ao processo de habilitação e reabilitação mediante avaliação multidisciplinar, estabelecendo como diretriz a disponibilização de serviços próximos ao domicílio da pessoa com deficiência.
6. A Resolução Normativa no 539/2022 da ANS estabelece cobertura obrigatória de sessões multidisciplinares para tratamento de beneficiários com TEA, reconhecendo a necessidade de abordagem terapêutica integral.
IV - Dispositivo e tese:
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista quando inexistente estabelecimento credenciado apto na localidade próxima à residência do paciente, considerando que a distância excessiva pode comprometer a efetividade do tratamento e violar os princípios do Estatuto da Pessoa com Deficiência."
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.146/2015, arts. 14 e 15; RN/ANS no 539/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, 2a Seção, EAREsp. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/10/2020; TJDFT, Acórdão 1999730, 0734581-91.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025, TJDFT, Acórdão 1941387, 0733686-64.2023.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1987331, 0706087-07.2024.8.07.0005, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.